Tribunal: CARF
Processo: 10830.003429/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/12/2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE DOS GERENTES E ADMINISTRADORES
Nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996, presume-se que houve omissão de receitas quando o contribuinte, intimado a tanto, não comprovar a origem dos depósitos em suas contas bancárias. A autoridade administrativa não tem competência para apreciar alegações de inconstitucionalidade de lei. Em caso de prática de infração dolosa a multa deve ser qualificada. É cabível a imputação de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária lançada, conforme prescreve o art. 124, I, do CTN. São responsáveis pelos créditos tributários os diretores e gerentes pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.718/1998
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo. A autoridade administrativa não dispõe de competência para apreciar alegação de inconstitucionalidade da Lei 9.718/1998.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.718/1998
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo. A autoridade administrativa não dispõe de competência para apreciar alegação de inconstitucionalidade da Lei 9.718/1998.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003429/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.680 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
SERRA DO JAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/12/2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA
QUALIFICADA
-
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
-
RESPONSABILIDADE DOS GERENTES E ADMINISTRADORES
Nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996, presume-se que houve omissão de
receitas quando o contribuinte, intimado a tanto, não comprovar a origem dos
depósitos em suas contas bancárias. A autoridade administrativa não tem
competência para apreciar alegações de inconstitucionalidade de lei. Em caso
de prática de infração dolosa a multa deve ser qualificada. É cabível a
imputação de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária lançada,
conforme prescreve o art. 124, I, do CTN. São responsáveis pelos créditos
tributários os diretores e gerentes pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do
CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.718/1998
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003429/2009-86
Fl. 5403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

alegação específica no tocante ao auto reflexo. A autoridade administrativa não
dispõe de competência para apreciar alegação de inconstitucionalidade da Lei
9.718/1998.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.718/1998
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo. A autoridade administrativa não
dispõe de competência para apreciar alegação de inconstitucionalidade da Lei
9.718/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Fl. 5404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado apurou-se,
para os dois últimos trimestres do ano de 2005, omissão de receitas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada. Além disso, regularmente intimado, o
contribuinte deixou de apresentar os livros e documentos de sua escrituração, razão
pela qual seu lucro foi arbitrado. Em conseqüência, foram lavrados autos de infração
para constituição de créditos tributários de IRPJ, PIS, CSLL e COFINS.
O processo administrativo foi digitalizado, razão pela qual as páginas a seguir
citadas são as referentes ao processo eletrônico.
Conforme descrito no “Relatório de Ação Fiscal no 00060/08/012” (fls.383-
413), a ação fiscal foi desenvolvida no âmbito da chamada “Operação Grandes
Lagos”, envolvendo a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público
Federal, que desbaratou uma organização criminosa que praticou diversas fraudes à
administração tributária.
Dentre os envolvidos no esquema, está o grupo CAMPBOI, de propriedade de
Pedro Alves Dias e César Furlan Pereira. Cláudia Cristina Dias Pereira, filha de Pedro
Alves Dias, também ocupa posição no grupo, que é integrado por diversas empresas
constituídas em nome de “laranjas” para a consecução de seus negócios.
A SERRA DO JAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
(doravante apenas SERRA DO JAPI), tem por objeto social a criação de bovinos e
suínos, a comercialização de carnes e dos derivados de seu abate e está registrada em
nome dos sócios “laranjas” Helenice Hyelmager Gongora (50% das quotas) e Leandro
Belmonte Pinto (50% das quotas).Os sócios de fato, porém, são Pedro Alves Dias e
César Furlan Pereira, em conjunto com Cláudia Cristina Dias Pereira e Cássia Maria
Belmonte Salles Pereira.
Conforme apurado no curso da ação fiscal, a SERRA DO JAPI, a despeito de
haver indicado como endereço cadastral a Rua Estrela Dalva, 556, Jardim Amazonas,
Santana de Parnaíba/SP, não tem a sede ou suas operações localizadas neste endereço.
Com efeito, ao dirigir-se a esse local, em 04/09/2007, constatou a autoridade que ele
estava fechado, sendo composto por edificação térrea, com vários salões comerciais,
vizinho ao endereço cadastral da empresa SS AGRO INDUSTRIAL LTDA, também
integrante do grupo CAMPBOI. A proprietária do estabelecimento comercial vizinho
informou que desde aproximadamente seis meses o local se encontra fechado e
esclareceu que nunca foi explorada lá a atividade de abatedouro ou frigorífico. As
fotos do local demonstram ser ele incompatível com a atividade cadastral da SERRA
DO JAPI e da SS AGRO INDUSTRIAL LTDA A autoridade compareceu também,
em 13/03/2007, à Estrada Municipal Monte Carlo, S/N, Conjunto 01, Zona Rural,
Guapiaçú/SP, local em que a SERRA DO JAPI notoriamente exerceu de fato suas
atividades. Neste local, encontrou em funcionamento a empresa NOROESTE
AGROINDUSTRIAL S/A, tendo sido recebido pelo Sr. Soélis Luiz Medeiros
Sanches, diretor administrativo-financeiro. Esta empresa foi constituída em
22/12/2003,
como
resultado
da
transformação
da
empresa
ENQUIST
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, a qual foi adquirida nessa mesma data pelas
empresas HIGH FEATHER HOLDINGS LTD e WHITE SHELL HOLDINGS LYD,
Fl. 5405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

ambas com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. A primeira tem como procurador e
representante no Brasil precisamente o Sr. Soélis, enquanto o procurador da segunda é
o Sr. Waslen dos Santos Elias. A NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A outorgou
procuração a esses dois senhores.
Concluiu a autoridade que a SERRA DO JAPI não registrou sua sede no local
de seu efetivo funcionamento, com a finalidade de fraudar seus deveres tributários,
dificultando a fiscalização.
A autoridade compareceu à Rua Alberto Sarmento Rodrigues, 70, Jardim Profa.
Tarsília, Campinas/SP, endereço residencial da Sra. Helenice Hyelmager Gongora,
que figura como responsável pelas empresas SANTA ESMERALDA ALIMENTOS
LTDA, SERRA DO JAPI e SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA. No local,
constatou-se que a Sra. Helenice é pessoa destituída de posses, com estilo de vida
humilde e despojado de extravagâncias, sem conhecimentos econômicos, contábeis,
financeiros, comerciais e gerenciais necessários à consecução de negócios que
movimentam milhões de Reais, como ocorre com as empresas referidas. Ao ser
indagada acerca dos reais proprietários das empresas, a Sra. Helenice negou-se a fazer
qualquer declaração, alegando que se revelasse tal informação estaria colocando em
risco a própria vida e de sua família e que estava sofrendo pressões por parte de
diversas pessoas para que ficasse calada quanto a quaisquer informações sobre as
empresas. O Sr. Fernando, também residente no local e cônjuge da Sra. Helenice, é tio
da Sra. Cássia Maria Belmonte Salles Pereira, esposa do Sr. César Furlan Pereira,
proprietário do Grupo CAMPBOI juntamente com o Sr. Pedro Alves Dias.
Em 14/06/2007, o Sr. Leandro Belmonte Pinto, outro sócio das empresas
SANTA ESMERALDA ALIMENTOS LTDA, SERRA DO JAPI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA e SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA,
declarou formalmente que não sabe onde ficam nem nunca esteve nas sedes destas
empresas e que recebia R$ 1.000,00 mensais para figurar como sócio.
A despeito de reiterados pedidos de prorrogação de prazo, o contribuinte não
apresentou resposta alguma aos Termos de Intimação no 00060/08/001, no
00060/08/002, no 00060/08/003, no 00060/08/0004, no 00060/08/005 e no
00060/08/006. Por meio da quebra do sigilo bancário da SERRA DO JAPI, autorizada
por decisão judicial, constatou a autoridade que o contribuinte movimentou, no ano de
2005, o montante de R$ 14.127.150,10 em diversas contas bancárias. O contribuinte
foi intimado diversas vezes a comprovar a origem dos depósitos bancários
identificados nessas contas, mas as provas não foram apresentadas.
A análise dos extratos bancários revelou que as contas da SERRA DO JAPI
receberam diversos créditos provenientes de outras empresas integrantes do grupo
CAMPBOI. Em sentido inverso, constatou-se que saíram recursos das contas da
SERRA DO JAPI para outras empresas do grupo. Intimada a esclarecer tais
movimentações financeiras, o contribuinte quedou-se inerte. Diante desses fatos,
concluiu a autoridade autuante que os depósitos bancários de origem não comprovada
configuram-se receitas omitidas, com base no disposto no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A escrituração do contribuinte não foi apresentada, apesar das reiteradas
intimações.
Constatou a autoridade que a SERRA DO JAPI utilizou notas fiscais “frias”
emitidas pela DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO PAULO LTDA
(doravante apenas DISTRIBUIDORA) para ocultar suas vendas de carnes. A
DISTRIBUIDORA atuava no esquema como “noteira”, neologismo criado pelas
autoridades policiais para descrever as empresas que, na operação Grandes Lagos,
vendiam notas fiscais “frias” a terceiros, a fim de que estes ocultassem suas operações.
Fl. 5406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

Tais notas eram inclusive impressas em diversos locais que compunham os escritórios
do grupo CAMPBOI, endereços nos quais foram apreendidos milhares de formulários
de notas fiscais em branco da DISTRIBUIDORA. Tal ilícito foi confirmado inclusive
pela Sra. Ana Cláudia Valente Fioravante, funcionária da DISTRIBUIDORA.
Relata a autoridade que, quando da desativação das empresas SANTA
ESMERALDA ALIMENTOS LTDA e MEAT CENTER COMÉRCIO DE CARNES
LTDA, também integrantes do grupo CAMPBOI, a SERRA DO JAPI substituiu essas
empresas no esquema de recebimento de notas fiscais “frias”, passando a emitir
boletos que acompanhavam notas fiscais de terceiros.
O lucro do contribuinte foi arbitrado, tendo em vista que não foi apresentada
escrituração contábil e fiscal necessária à apuração doe suas receitas e à identificação
da efetiva movimentação financeira da empresa. O arbitramento se deu sobre a receita
bruta conhecida.
Sobre os créditos tributários apurados foi aplicada multa qualificada e agravada.
A qualificação, prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996, deve-se ao fato de que
ficou caracterizado o dolo do contribuinte na prática das infrações apuradas, pois
houve a utilização de “laranjas” na constituição da sociedade, foram utilizadas notas
fiscais “frias” e as receitas omitidas apuradas a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada não foram escrituradas, já que o contribuinte sequer apresentou os
livros. O agravamento da multa, por sua vez, previsto no art. 959, I, do Decreto no
3.000/1999 (RIR), decorre do atraso nas respostas às intimações, na falta de
esclarecimentos sobre os fatos e na falta de entrega de livros e documentos diversas
vezes solicitados.
No “Termo de Co-Responsabilidade por Sujeição Passiva Solidária e
Subsidiária” (fls. 233-294), a autoridade identifica os sujeitos passivos solidários
relativamente aos créditos tributários cujo contribuinte é a SERRA DO JAPI, quais
sejam: FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA LTDA; VITÓRIA GUAPIAÇÚ
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA; NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A;
SS AGROINDUSTRIAL LTDA; MEAT CENTER COMÉRCIO DE CARNES
LTDA; PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA; PEDRO ALVES DIAS; CÉSAR
FURLAN PEREIRA; CÁSSIA MARIA BELMONTE SALLES; CLAUDIA
CRISTINA DIAS PEREIRA. A autoridade também aponta a SANTA ESMERALDA
ALIMENTOS LTDA como responsável subsidiária pelos créditos tributários.
Nesse “Termo” são descritos os fatos que ensejaram a atribuição de
responsabilidade pelos créditos tributários lançados.
Conforme descrito, as empresas que compõem o grupo CAMPBOI podem ser
divididas em três subgrupos. No primeiro, encontram-se as empresas que
desenvolveram
atividades
ostensivamente,
capitaneado
pela
VITÓRIA
AGROINDUSTRIAL LTDA, sucedida em suas atividades operacionais e de mão-de-
obra pela NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A e pela SS AGROINDUSTRIAL
LTDA.
O segundo subgrupo é composto pela FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA e
por sua sucessora, a PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA. Essas empresas
existiram e operaram de fato e foram criadas paralelamente ao primeiro grupo com a
finalidade de praticar ilícitos tributários de grandes proporções. Por meio delas era
escoada grande parte da produção do grupo sem o recolhimento dos tributos devidos.
Finalmente, o terceiro subgrupo é composto pela SANTA ESMERALDA
ALIMENTOS LTDA, por sua sucessora SERRA DO JAPI e também pela MEAT
CENTER COMÉRCIO DE CARNES LTDA. Essas empresas também existiram e
Fl. 5407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

operaram de fato, praticando infrações tributárias em menores proporções. Foram
criadas paralelamente ao primeiro subgrupo com a finalidade de descentralizar os
negócios do grupo, sempre possibilitando alternativas de faturamento e de
movimentação financeira.
O interesse comum entre as empresas e as pessoas físicas já referidas foi
revelado no curso da ação fiscal por diversos elementos. Resumidamente, constatou-se
que as empresas, em sua maioria, foram assessoradas na sua formação e na confecção
de sua escrituração contábil e fiscal pelo Escritório Contábil Jurkovich Ltda. As
empresas contam com os mesmos proprietários e exploram a mesma atividade social.
Exploram o mesmo patrimônio e exercem suas operações nos mesmos espaços físicos
e geográficos, valendo-se do mesmo fundo de comércio. Seus sócios de fato possuem
poderes de gerência e administração em todas as empresas do grupo CAMPBOI. Há
intensa movimentação financeira entre as contas bancárias dessas empresas, não
justificada no curso da ação fiscal. Documentos apreendidos pela Polícia Federal
demonstram que as empresas eram geridas financeiramente a partir dos mesmos locais
e pelas mesmas pessoas.
Quanto às pessoas físicas que de fato controlam as empresas, constatou a
autoridade que o grupo CAMPBOI é capitaneado pelo Sr. Pedro Alves Dias e por seu
sócio, Sr. César Furlan Pereira. Em 24/04/2003, bem próximo à data de falência do
FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA LTDA, com a finalidade de manter seu
patrimônio afastado de possíveis pendengas judiciais causadas pela gestão fraudulenta
da empresa, o Sr. Pedro Alves Dias transferiu a seus filhos, Pedro Alves Dias, Cláudia
Cristina Dias Pereira e Cristiane M. Dias, a quase totalidade de seus bens imóveis e
direitos, passando estes a participar da gestão deles. Na mesma data, o Sr. César
Furlan Pereira adotou o mesmo procedimento, transferindo parte de seus bens pessoais
imóveis e direitos a estas mesmas pessoas físicas. Assessorando o grupo nas grandes
decisões e na fase efetivamente operacional atuaram a Sra. Claudia Cristina Dias
Pereira, filha do Sr. Pedro Alves Dias, e Cássia Maria Belmonte Salles, esposa do Sr.
César Furlan Pereira. O rastreamento das movimentações financeiras do grupo
permitiu constatar a transferência de valores das contas bancárias das empresas para as
senhoras Cláudia Cristina Dias Pereira e Cássia Maria Belmonte Salles.
O contribuinte e os responsáveis tributários apontados pela autoridade autuante
foram intimados dos autos de infração lavrados. Apresentaram impugnações SERRA
DO JAPI, PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA, SANTA ESMERALDA
ALIMENTOS
LTDA,
NOROESTE
AGROINDUSTRIAL
S/A,
SS
AGROINDUSTRIAL
LTDA,
VITÓRIA
GUAPIAÇU
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA, MEAT CENTER COMÉRCIO DE CARNES LTDA,
FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA LTDA, César Furlan Pereira, Pedro Alves
Dias, Cássia Maria Belmonte Salles e Claudia Cristina Dias Pereira.
Em seu recurso, a SERRA DO JAPI apresenta as alegações a seguir
resumidamente discriminadas:
Tece o contribuinte extensas considerações acerca dos princípios
constitucionais, da hierarquia das normas e dos princípios do devido processo legal e
do contraditório e ampla defesa, com fartas citações doutrinárias, para concluir que
houve cerceamento ao direito de defesa, pois não foi apresentada uma planilha com as
contas correntes e os depósitos bancários utilizados na aplicação da presunção de
omissão de receitas.
A simples identificação no lançamento dos valores totais mensais não
possibilita a defesa plena.
Fl. 5408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

As informações bancárias são protegidas pela garantia constitucional do sigilo
de dados, prevista no art. 5o XII, da Constituição Federal e também pelos incisos X e
XII deste mesmo artigo. À época dos fatos, não havia previsão legal que autorizasse o
acesso a tais dados. Os extratos bancários foram obtidos pela autoridade diretamente
junto às instituições financeiras, sem ordem judicial. Traz o contribuinte extensas
citações doutrinárias sobre o sigilo bancário para concluir que tal garantia não pode
ser afastada por lei, ordinária ou complementar. Afirma que a ordem judicial é o único
instrumento legítimo para ensejar uma possível quebra do sigilo bancário, de modo
que a Lei Complementar no 105/2001 não pode conferir tal poder à autoridade
administrativa, sob pena de violar a Constituição. A Lei Maior não confere à
Secretaria da Receita Federal o status de órgão equiparado ao Poder Judiciário, razão
pela qual é descabida a quebra do sigilo bancário sem a interferência de um juiz. O
mandado de busca e apreensão não compreende poderes para a Receita Federal do
Brasil utilizar os extratos bancários. Diante disso, conclui que o procedimento fiscal é
nulo de pleno direito, por haver utilização de prova ilícita.
O ônus de demonstrar os elementos que deram ensejo à ocorrência do fato
gerador é do Poder Público. A autoridade administrativa, porém, lavrou o auto de
infração apenas com base em presunção, sem demonstrar os elementos que compõem
o fato jurídico tributário. Deve o Fisco buscar a verdade material. Na apuração da
renda, devem ser confrontadas entradas e despesas, confronto esse que não ocorre em
autuações lavradas apenas com base em depósitos bancários. Movimentação
financeira não se confunde com renda. Cita o contribuinte vários julgados em abono a
sua tese. Pede o contribuinte que seja feita nova intimação, com o encaminhamento de
planilha onde se discriminam os depósitos bancários que foram utilizados na lavratura
dos autos de infração, ou a realização de diligência para que sejam discriminados tais
depósitos, possibilitando a posterior apresentação de justificativas.
Também é descabido pretender, com base no art. 135, III, do CTN, atribuir
responsabilidade solidária ao sócio de uma pessoa jurídica por débito contra ela
apurado. O simples inadimplemento de obrigação tributária não caracteriza infração à
lei, sob pena de se usurpar a distinção entre os sócios e a pessoa jurídica. Para a
aplicação do art. 135, III, do CTN é necessário que a infração à lei seja qualificada
pela má-fé, pelo conluio, pela fraude ou pelo dolo, cuja prova cabe ao Fisco. Não há
que se falar em inadimplemento da pessoa jurídica, pois a impugnação suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário. Cita jurisprudência que confirma sua
argumentação.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 somente permite a presunção de omissão de
receitas para fins de apuração do imposto sobre a renda. Não há previsão legal para
estender os efeitos desta norma ao PIS, à COFINS e à CSLL. Somente após o advento
da Medida Provisória no 449/2008 isso foi possível, com base no disposto no art. 24
desse diploma normativo.
Antes da edição da Emenda Constitucional no 20/1998, o art. 195, I, da
Constituição Federal autorizava a instituição de contribuição à seguridade social
incidente, estritamente, sobre o faturamento, o lucro e a folha de salários.
Faturamento, tal como previsto na legislação do imposto de renda, é o resultado o
produto da venda de mercadorias e/ou de serviços. Tal conceito foi adotado pelo STF
em vários julgados. Assim, é inconstitucional o art. 3o da Lei no 9.718/1998 ao tentar
fazer a COFINS incidir sobre a totalidade das receitas operacionais. Esta Lei é anterior
à Emenda Constitucional no 20/1998, de modo que esta não validou aquela. A
definição de receita bruta prevista no art. 3o da Lei no 9.718/1998 configura nova fonte
de custeio da seguridade social e, como tal, deveria ocorrer via lei complementar, nos
termos do art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal. O art. 110 do CTN
Fl. 5409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

veda a ampliação da definição, do conteúdo ou do alcance de institutos de direito
privado utilizados pela Lei Maior na atribuição de competências tributárias, razão pela
qual é descabida a ampliação do conceito de faturamento. Tal entendimento foi
acolhido pelo STF no julgamento do RE 357.950/RS e do RE 346.084/PR.
Também é inconstitucional a majoração da alíquota da COFINS para 3%,
promovida pelo art. 8o da Lei no 9.718/1998, por ofensa ao princípio da isonomia, pois
o contribuinte que não apurar lucro ficará submetido á alíquota de 3%, enquanto o
contribuinte que auferir lucro estará sujeito à alíquota de 2%, dada a possibilidade de
compensação de 1% com a CSLL. Tal discriminação não possui qualquer pertinência
lógica. Finalmente, pelo princípio da hierarquia das leis, não pode a Lei no 9.718/1998
revogar a Lei Complementar no70/1991.
Alega o contribuinte que tampouco o ICMS pode ser incluído na base de
cálculo do PIS e da COFINS, pois não configura faturamento e não tem relação com o
conceito de receita. Há inclusive decisões judiciais acolhendo tal entendimento.
O art. 161, § 1o, do CTN autoriza a definição de taxa de juros diversa de 1% ao
mês. Esta norma não pode ser interpretada no sentido de que a lei que regulamente a
matéria pode delegar a quantificação dos juros a órgão da administração federal, que é
parte interessada na cobrança do tributo.
As multas aplicadas, no montante de 225% do tributo apurado, ofendem os
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, previstos
na Constituição Federal, razão pela qual devem ser reduzidas, no mínimo, ao patamar
de 20%, de conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Ao menos, há que
se reduzi-las para 75%, uma vez que não se justifica a aplicação de multa qualificada
por força de omissão de receitas relativas aos depósitos bancários. Não houve dolo,
apenas omissão de receitas apuradas a parti de depósitos bancários de origem não
comprovada.
A autoridade autuante afirma que o FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA e a
SANTANA AGROINDUSTRIAL efetuavam vendas mediante emissão de notas
fiscais em nome da DISTRIBUIDORA, sendo que a MEAT CENTER e a SANTA
ESMERALDA ALIMENTOS recebiam os boletos. Em seguida, afirma que a SERRA
DO JAPI substituiu estas empresas do grupo CAMPBOI no “esquema de
recebimento”. Em síntese, a SERRA DO JAPI apenas recebia os valores provenientes
de vendas efetuadas por terceiros, vendas estas acobertadas por notas fiscais emitidas
pela DISTRIBUIDORA. Diante disso, conclui-se que os valores creditados nas contas
bancárias da SERRA DO JAPI eram de terceiros, mais precisamente do
FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA e da SANTANA AGROINDUSTRIAL.
Além disso, a autoridade constatou, por amostragem, que os recursos que ingressaram
nas contas bancárias da SERRA DO JAPI foram transferidos para outras pessoas
jurídicas. Esses fatos, caso sejam admitidos, revelam que a SERRA DO JAPI atuou
como interposta pessoa, devendo sua movimentação financeira ser atribuída aos
titulares de fato. Com base no art. 42, § 5o, da Lei no 9.430/1996, a determinação das
receitas deve ser efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da
conta de depósito ou de investimento. Em outras palavras, o lançamento deveria ser
efetuado em face do efetivo titular e não contra a pessoa jurídica caracterizada como
interposta.
Por fim, pede o contribuinte que seja julgado improcedente o lançamento.
A Sra. Cássia Maria Belmonte Sales Pereira apresenta, em seu recurso, as
seguintes alegações:
Fl. 5410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

Foi apresentada defesa ao “Termo de Co-Responsabilidade por Sujeição Passiva
Solidária e Subsidiária”, refutando completamente as imputações. Porém, não houve
regular julgamento do recurso, ensejando a nulidade do auto de infração lavrado.
Tece o impugnante extensas considerações acerca dos princípios
constitucionais, da hierarquia das normas e dos princípios do devido processo legal e
do contraditório e ampla defesa, com fartas citações doutrinárias, para concluir que
houve cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista a inexistência de ato
administrativo explicitando os motivos para a imputação realizada e a ausência do
termo de responsabilidade tributária e dos documentos que o suportam.
O impugnante discorre sobre a regulação dada pelo CTN à responsabilidade
solidária, especialmente quanto ao disposto no art. 124, I, asseverando que cabe à
Fazenda Nacional o ônus da prova do interesse comum quanto ao fato gerador para
que se possa imputar responsabilidade tributária, prova esta que não pode se pautar
por meros indícios ou presunções. Invoca jurisprudência em abono a sua tese. Afirma
que no presente processo administrativo não houve prova ou justificativa capaz de dar
suporte à imposição responsabilidade tributária solidária. Somente é possível impor
responsabilidade tributária solidária, com base no art. 124, I, do CTN, aos
participantes do fato jurídico tributário, pois somente neste caso poder-se-á falar em
interesse comum, entendido como interesse jurídico e não meramente fático,
econômico ou social. Ademais, os partícipes do fato gerador não podem estar em
situação oposta no ato, fato ou relação negocial. Cita decisões judiciais que
corroboram seus argumentos. Conclui que, no presente caso, não ficaram
caracterizados os requisitos legais para a atribuição de responsabilidade solidária, pois
nunca teve qualquer relação com a devedora principal, desconhecendo totalmente o
teor da dívida. A solidariedade, se eventualmente existisse, poderia ocorrer entre a
SERRA DO JAPI e a empresa na qual o impugnante seja sócio, nunca quanto à pessoa
física deste. Não ficou caracterizada, nos fatos geradores apurados, uma relação de
interesse jurídico comum, na qual as pessoas sejam partícipes no mesmo pólo da
relação jurídica.
Também é descabido pretender, com base no art. 135, III, do CTN, atribuir
responsabilidade solidária ao sócio de uma pessoa jurídica por débito apurado em
outra pessoa jurídica. Ainda que se atribua condição de sócio ao impugnante, não é
aplicável a norma referida, pois o simples inadimplemento de obrigação tributária não
caracteriza infração à lei, sob pena de se usurpar a distinção entre os sócios e a pessoa
jurídica. Para a aplicação do art. 135, III, do CTN é necessário que a infração à lei seja
qualificada pela má-fé, pelo conluio, pela fraude ou pelo dolo, cuja prova cabe ao
Fisco. Cita jurisprudência que confirma sua argumentação.
O impugnante não pode ser responsabilizado pela multa decorrente de
lançamento feito em face da SERRA DO JAPI, pois, conforme prescreve o art. 5o,
XLV, da Constituição Federal, a pena não pode passar da pessoa do real infrator para
atingir terceiros. O art. 124 do CTN dispõe sobre a responsabilidade tributária em face
da obrigação principal, de sorte que esta norma não se aplica às multas.
Por fim, pede o contribuinte que seja julgado improcedente o lançamento.
As impugnações apresentadas por Pedro Alves Dias, César Furlan Pereira e
Cláudia Cristina Dias Pereira reproduzem os mesmos argumentos trazidos no recurso
doa Sra. Cássia Maria Belmonte Sales Pereira, sem nada acrescentar.
Nas impugnações apresentadas por SANTA ESMERALDA ALIMENTOS
LTDA e por PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA são reproduzidos os
argumentos constantes do recurso de Cássia Maria Belmonte Sales Pereira, sendo
acrescidas as seguintes alegações:
Fl. 5411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

A imputação de responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados
não observou o princípio da motivação, pois não houve a exposição explícita, clara e
congruente das razões fáticas e jurídicas que fundamentaram a responsabilização.
As pessoas (físicas e jurídicas) possuem personalidades jurídicas próprias, de
sorte que cada uma responde com seu patrimônio por suas obrigações, as quais não
são extensivas às outras.
A simples constatação da existência de grupo econômico não impõe a atribuição
de responsabilidade tributária, devendo ser comprovados os requisitos do art. 124, I,
do CTN para tanto. Traz citações doutrinárias e jurisprudência em abono a sua
argumentação.
Caberia ao Fisco, em ato fundamentado e com provas, demonstrar,
cumulativamente: I- a existência de uma ou mais empresas; II- direção, controle ou
administração de outra; III- seja qual for a atividade; IV – existência de uma empresa
principal, que diretamente participa e determina a condução das atividades das
empresas acessórias; V- eventualmente, sócios em comum; VI- confusão patrimonial.
Conclui que não ficou caracterizada a existência de grupo econômico e que a eventual
existência deste não impõe, por si só, solidariedade tributária.
As empresas NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A, SS AGROINDUSTRIAL
LTDA, VITÓRIA GUAPIAÇU REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, MEAT
CENTER
COMÉRCIO
DE
CARNES
LTDA
e
FRIGORÍFICO
SANTA
ESMERALDA LTDA apresentaram impugnação conjuntamente, alegando, em suma,
que:
O Termo de Co-Responsabilidade, tal qual elaborado, violou o devido processo
legal, pois tomou por base documentos que não foram entregues aos impugnantes para
manifestação. Quanto da notificação, foi entregue apenas relatório final do
procedimento.
Além disso, as defesas genéricas apresentadas contra o referido Termo não
foram apreciadas, de modo que a co-responsabilidade não está definitivamente
constituída.
A NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A não tem nenhuma ligação com a
SERRA DO JAPI ou com qualquer outra empresa, especialmente com a PARNAÍBA
REPRESENTAÇÕES LTDA.
A SS AGROINDUSTRIAL LTDA encerrou suas atividades em abril de 2008 e,
enquanto esteve em atividade, locou da NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A parte
do imóvel desta para a instalação de sua filial, sendo esta sua única relação com esta
empresa.
Não há nenhum vínculo entre a SS AGROINDUSTRIAL LTDA e a
PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA.
A VITÓRIA GUAPIAÇU REPRESENTAÇÃO COMERCIAL teve alguma
relação com a PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA, especialmente a prestação
de serviço de abate de bois, mas nada a ponto de colocá-la na condução de responsável
pelas obrigações tributárias desta.
A MEAT CENTER COMÉRCIO DE CARNES LTDA teve apenas alguns
poucos negócios de ordem empresariam com a PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES
LTDA, de modo que não pode ser reputada responsável solidária pelos tributos desta
empresa. O relatório da ação fiscal não descreve nenhum fato que pudesse servir de
fundamento para a atribuição de responsabilidade solidário, sequer mencionando o
nome da MEAT CENTER COMÉRCIO DE CARNES LTDA. Simplesmente se
Fl. 5412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

remete ao Termo de Co-Responsabilidade, que tampouco pode servir de fundamento
para a responsabilização.
O relatório da ação fiscal apenas menciona suposta interligação do
FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA LTDA com outras empresas e se reporta ao
Termo de Co-Responsabilidade, mas não apresenta nenhuma prova que possa servir
de base à atribuição de responsabilidade solidária pelos tributos lançados.
Por fim, pedem os impugnantes que sejam excluídos da condição de
responsáveis solidários pelos tributos lançados.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/12/2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA
QUALIFICADA
-
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
-
RESPONSABILIDADE DOS GERENTES E ADMINISTRADORES
Nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996, presume-se que houve omissão de
receitas quando o contribuinte, intimado a tanto, não comprovar a origem dos
depósitos em suas contas bancárias. A autoridade administrativa não tem
competência para apreciar a legações de inconstitucionalidade de lei. Em caso
de prática de infração dolosa a multa deve ser qualificada. É cabível a
imputação de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária lançada,
conforme prescreve o art. 124, I, do CTN. São responsáveis pelos créditos
tributários os diretores e gerentes pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do
CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.718/1998
Fl. 5413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo. A autoridade administrativa não
dispõe de competência para apreciar alegação de inconstitucionalidade da Lei
9.718/1998.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
AUTO REFLEXO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.718/1998
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo. A autoridade administrativa não
dispõe de competência para apreciar alegação de inconstitucionalidade da Lei
9.718/1998.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o responsável solidário
PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA. apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões para reforma na decisão
recorrida.
Conforme despacho de e-fl. 5.399, os demais envolvidos não apresentaram
Recurso Voluntário:
Tendo em vista a apresentação de Recurso Voluntário, tempestivo (fl. 5296 e
5361), pelo responsável solidário Parnaiba Representações Ltda – ME, proponho o
encaminhamento do presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para análise e prosseguimento. Demais interessados não apresentaram, até o
presente momento, manifestação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que a relatora, Conselheira Bianca Felicia Rothschild, não adotou
qualquer providência relativa à formalização do presente Acórdão, o Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc
responsável pela citada formalização.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e acompanhadas pela unanimidade do Colegiado (aqui incluso este Redator), de forma,
a, ao final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de decadência
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 5414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado apurou-se, para
os dois últimos trimestres do ano de 2005, omissão de receitas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada. Além disso, regularmente intimado, o contribuinte deixou de apresentar
os livros e documentos de sua escrituração, razão pela qual seu lucro foi arbitrado. Em
conseqüência, foram lavrados autos de infração para constituição de créditos tributários de IRPJ,
PIS, CSLL e COFINS.
Conforme descrito no “Relatório de Ação Fiscal no 00060/08/012” (fls.383-413),
a ação fiscal foi desenvolvida no âmbito da chamada “Operação Grandes Lagos”, envolvendo a
Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que desbaratou uma
organização criminosa que praticou diversas fraudes à administração tributária.
O lucro do contribuinte foi arbitrado, tendo em vista que não foi apresentada
escrituração contábil e fiscal necessária à apuração de suas receitas e à identificação da efetiva
movimentação financeira da empresa. O arbitramento se deu sobre a receita bruta conhecida.
Sobre os créditos tributários apurados foi aplicada multa qualificada e agravada.
A qualificação, prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996, deve-se ao fato de que
ficou caracterizado o dolo do contribuinte na prática das infrações apuradas, pois houve a
utilização de “laranjas” na constituição da sociedade, foram utilizadas notas fiscais “frias” e as
receitas omitidas apuradas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada não foram
escrituradas, já que o contribuinte sequer apresentou os livros.
O agravamento da multa, por sua vez, previsto no art. 959, I, do Decreto no
3.000/1999 (RIR), decorre do atraso nas respostas às intimações, na falta de esclarecimentos
sobre os fatos e na falta de entrega de livros e documentos diversas vezes solicitados.
No “Termo de Co-Responsabilidade por Sujeição Passiva Solidária e Subsidiária”
(fls. 233-294), a autoridade identifica os sujeitos passivos solidários relativamente aos créditos
tributários cujo contribuinte é a SERRA DO JAPI, quais sejam:
1. FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA LTDA;
2. VITÓRIA GUAPIAÇÚ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA;
3. NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A;
4. SS AGROINDUSTRIAL LTDA;
5. MEAT CENTER COMÉRCIO DE CARNES LTDA;
6. PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA;
7. PEDRO ALVES DIAS;
8. CÉSAR FURLAN PEREIRA;
9. CÁSSIA MARIA BELMONTE SALLES;
10. CLAUDIA CRISTINA DIAS PEREIRA.
Fl. 5415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

A autoridade também aponta a SANTA ESMERALDA ALIMENTOS LTDA
como responsável subsidiária pelos créditos tributários.
A decisão de primeira instancia julgou de forma desfavorável o contribuinte e
responsáveis solidários e subsidiários.
Cientificado da decisão de primeira instancia, somente o responsável solidário
PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA. apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões para reforma na decisão
recorrida.
Conforme despacho de e-fl. 5.399, os demais envolvidos não apresentaram
Recurso Voluntário:
Tendo em vista a apresentação de Recurso Voluntário, tempestivo (fl. 5296 e
5361), pelo responsável solidário Parnaiba Representações Ltda – ME, proponho o
encaminhamento do presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para análise e prosseguimento. Demais interessados não apresentaram, até o
presente momento, manifestação.
Desta forma, passamos a analisar os argumentos de defesa da empresa coobrigada
Parnaíba Representações Ltda – ME.
***
Preliminar
Nulidade do auto de infração
Ausência de decisão quanto ao Termo de Corresponsabilidade por sujeição
passiva solidária subsidiária
Nesse recurso, a Recorrente refuta completamente as imputações feitas pelo Fisco,
afirmando desconhecer a empresa e os seus débitos cuia responsabilidade lhe está sendo
atribuída.
Alega a Recorrente que, no presente caso, o devido processo legal não foi
observado para a inclusão da Recorrente como co-responsável, conforme extrato anexado e
descrito em petição inicial, bem como cópia do processo administrativo, tendo em vista a
inexistência de ato administrativo explicitando os motivos para a imputação realizada, bem como
possibilitando um efetivo contraditório e ampla defesa.
Em linha com a decisão de primeira instancia entendo que “A intimação feita no
curso da ação fiscal para manifestação acerca do “Termo de Co-Responsabilidade por Sujeição
Passiva Solidária e Subsidiária” teve o fim de ofertar ao contribuinte a possibilidade de
apresentar algum elemento de prova novo ou algum argumento que pudesse influir no
convencimento da autoridade administrativa sobre os fatos até então apurados. Ressalte-se que a
intimação foi feita antes da lavratura dos autos de infração, de modo que ainda não havia crédito
tributário constituído a ser impugnado. Com efeito, a oportunidade de defender-se das
imputações feitas nos autos de infração lavrados é garantida precisamente pela possibilidade de
apresentar impugnação ao lançamento. (...)
Portanto, a oportunidade para apreciação dos argumentos dos responsáveis
tributários é precisamente o do julgamento das impugnações apresentadas aos autos de infração
lavrados, nos termos do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 5416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

Tampouco houve cerceamento ao direito de defesa na atribuição de
responsabilidade tributária, já que os responsáveis foram intimados dos autos de infração, sendo-
lhes facultada a apresentação de recurso. Ademais, os fundamentos que levaram a autoridade
administrativo a atribuir-lhes responsabilidade pelos créditos tributários lançados estão expostos
minudentemente no “Termo de Co-Responsabilidade por Sujeição Passiva Solidária e
Subsidiária” de fls. 233-294 e no “Relatório de Ação Fiscal no 00060/08/012” de fls. 383-413.
Estão relatadas de maneira pormenorizada no referido “Termo” as provas que
levaram à atribuição de responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados contra a
SERRA DO JAPI aos sujeitos passivos solidários.
As provas que deram fundamento à atribuição de responsabilidade aos sujeitos
passivos acima referidos constam dos autos e o acesso a elas esteve a eles franqueado durante
todo o prazo para apresentação de defesa, de modo que não há que se falar em cerceamento ao
contraditório
Mérito
Responsabilidade Solidária – Art. 124
Alega a Recorrente que, como sabido, a solidariedade no Direito não se presume,
de sorte que se torna necessária previsão legal. Equivale dizer: é preciso que o legislador
descreva as situações onde seria, ao menos de início, possível impor a solidariedade.
Vê-se, portanto, que para se configurar a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é preciso que o Fisco demonstre de
forma justificada (princípio da motivação = lançamento tributário), mediante provas, a existência
no caso concreto de um interesse comum quanto ao fato gerador.
Assim, cabe ao Fisco o ônus da prova no sentido de demonstrar cabalmente o
interesse comum no fato gerador das partes (sujeitos passivos), sob pena de se configurar
evidente ilegalidade e arbitrariedade.
***
Em relação a esta matéria permito-me reproduzir os trechos da decisão de
primeira instancia que refletem meu convencimento, tendo em vista, ainda, que os argumentos
do Recurso Voluntário replicam o que foi levantado pela impugnação da empresa:
“(...)
Conforme descrito no referido “Termo”, as empresas que compõem o grupo CAMPBOI
podem ser divididas em três subgrupos. No primeiro, encontram-se as empresas que
desenvolveram
atividades
ostensivamente,
capitaneado
pela
VITÓRIA
AGROINDUSTRIAL LTDA, sucedida em suas atividades operacionais e de mão-de-
obra pela NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A e pela SS AGROINDUSTRIAL
LTDA.
O segundo subgrupo é composto pela FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA e por sua
sucessora, a PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA. Estas empresas existiram e
operaram de fato e foram criadas paralelamente ao primeiro grupo com a finalidade de
praticar ilícitos tributários de grandes proporções. Por meio delas era escoada grande
parte da produção do grupo sem o recolhimento dos tributos devidos.
Finalmente, o terceiro subgrupo é composto pela SANTA ESMERALDA
ALIMENTOS LTDA, por sua sucessora SERRA DO JAPI e também pela MEAT
CENTER COMÉRCIO DE CARNES LTDA. Estas empresas também existiram e
operaram de fato, praticando infrações tributárias em menores proporções. Foram
criadas paralelamente ao primeiro subgrupo com a finalidade de descentralizar os
Fl. 5417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

negócios do grupo, sempre possibilitando alternativas de faturamento e de
movimentação financeira.
O interesse comum entre as empresas já referidas foi revelado no curso da ação fiscal
por diversos elementos. Resumidamente, constatou-se que as empresas, em sua maioria,
foram assessoradas na sua formação e na confecção de sua escrituração contábil e fiscal
pelo Escritório Contábil Jurkovich Ltda. As empresas contam com os mesmos
proprietários e exploram a mesma atividade social. Exploram o mesmo patrimônio e
exercem suas operações nos mesmos espaços físicos e geográficos, valendo-se do
mesmo fundo de comércio. Seus sócios de fato possuem poderes de gerência e
administração em todas as empresas do grupo CAMPBOI. Há intensa movimentação
financeira entre as contas bancárias dessas empresas, não justificada no curso da ação
fiscal. Documentos apreendidos pela Polícia Federal demonstram que as empresas eram
geridas financeiramente a partir dos mesmos locais e pelas mesmas pessoas.
Conforme constatado, a SERRA DO JAPI explorou na consecução de seus objetivos
sociais para o ano-calendário 2005 o mesmo patrimônio que outras empresas do grupo
CAMPBOI, patrimônio este que, a partir de 30/12/2003, foi registrado em nome da
NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A.
A SERRA DO JAPI exerceu suas atividades também na Estrada Municipal Monte
Carlo, Bairro Boiadeira, S/N, conjunto 01, zona rural, Guapiaçú/SP. O Sr. Pedro Alves
Dias e o Sr. César Furlan Pereira possuíam poderes de administração e gerência na
SERRA DO JAPI, conforme procurações obtidas junto aos bancos em que esta empresa
mantinha movimentação financeira e nas próprias dependências dos escritórios
mantidos pelo grupo CAMPBOI em Guapiaçú e Campinas. Conforme essas
procurações, a administração da empresa era efetivada por meio da filha do Sr. Pedro
Alves Dias, Sra. Claudia Cristina Dias Pereira, e da esposa do Sr. César Furlan Pereira,
Sra. Cássia Maria Belmonte Salles Pereira.
A ligação entre a SERRA DO JAPI e as demais empresas do grupo CAMPBOI é
confirmada pela intensa movimentação financeira constatada entre as empresas do
grupo.
O interesse comum da PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA nas situações que
constituem os fatos geradores das obrigações tributárias apuradas contra a SERRA DO
JAPI foi demonstrado por diversos provas relatadas pela autoridade autuante no “Termo
de Co-Responsabilidade por Sujeição Passiva Solidária e Subsidiária”.
Relata a autoridade que a PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA foi assessorada em
suas operações e contabilidade pelo contador Soelis Luiz Medeiros Sanches,
representante legal da NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A.
A
PARNAÍBA
REPRESENTAÇÕES
LTDA
(originalmente
SANTANA
AGROINDUSTRIAL LTDA) foi constituída para substituir o falido FRIGORÍFICO
SANTA ESMERALDA LTDA. Inicialmente, integraram seu quadro societário os
“laranjas” Aluísio Padilha Cury e Rodrigo Belmonte Salles, posteriormente substituídos
pelos “laranjas” Leandro Belmonte Pinto e Helenice Hyelmager Gongora.
No escritório do grupo CAMPBOI em Campinas/SP foram encontradas procurações
pelas quais a SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA nomeou a Sra. Cláudia Cristina
Dias pereira como sua procuradora.. Esta empresa, na consecução de seus objetivos
sociais nos anos de 2003 a 2005, explorou o mesmo patrimônio que, em 30/12/2003,
passaria a pertencer formalmente à NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A.
As atividades da PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA foram exercidas, de fato,
no mesmo endereço de muitas empresas que compõem o grupo CAMPBOI, qual seja,
Estrada Municipal Monte Carlo, Bairro Boiadeira, S/N, conjunto 01, zona rural,
Guapiaçú/SP. A administração da empresa era efetivada, respectivamente, pela filha do
Sr. Pedro Alves Dias, Sra. Cláudia Cristina Dias Pereira, e pela esposa do Sr. César
Furlan Pereira, Sra. Cássia Maria Belmonte Salles Pereira, conforme procurações
obtidas junto aos bancos em que a empresa mantinha movimentação financeira e nas
Fl. 5418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

próprias dependências dos escritórios mantidos pelo grupo CAMPBOI em Guapiaçú/SP
e em Campinas/SP.
É curioso notar que, de janeiro a abril de 2003, mês em que o FRIGORÍFICO SANTA
ESMERALDA LTDA entrou em insolvência/falência, foram transferidos às contas da
SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA valor próximo a R$ 8.000.000,00.
Constatou-se que a PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA utilizou, na consecução
de seus negócios, notas fiscais “frias” emitidas pela DISTRIBUIDORA DE CARNES E
DERIVADOS SÃO PAULO LTDA, sendo acompanhadas de boletos de pagamentos de
terceiros, notadamente da MEAT CENTER COMÉRCIO DE CARNES LTDA e da
SANTA ESMERALDA ALIMENTOS LTDA.
A Polícia Federal apreendeu, em 05/10/2006, no escritório do grupo CAMPBOI,
situado na Rua Rafael de Andrade Duarte, 600, Campinas/SP,nota fiscal de devolução
de mercadorias emitida péla ORGANIZAÇÃO LANZONI DE SUPERMERCADOS
LTDA, na qual o destinatário constante do fax é a DISTRIBUIDORA DE CARNES E
DERIVADOS SÃO PAULO LTDA, sendo que o boleto e o pagamento estão em nome
da SERRA DO JAPI. Em outra nota de devolução, consta um e-mail com uma relação
de notas fiscais em nome da SERRA DO JAPI e pagas por ela própria. Nas outras três,
o sacado é novamente a SERRA DO JAPI e foram pagas pela SANTANA AGRO
INDUSTRIAL LTDA.
Esse conjunto de fatos demonstram as ligações umbilicais existentes entre as empresas
integrantes do grupo CAMPBOI, especialmente entre a PARNAÍBA
REPRESENTAÇÕES LTDA e a SERRA DO JAPI, justificando a imputação de
responsabilidade solidária (art. 124, I, do CTN) àquela empresa pelos créditos
tributários lançados contra esta.
(...)”
Entendo que as peças de defesa da Recorrente não se desincumbiram de refutar os
argumentos acima mencionados, motivo pelo qual nego provimento ao recurso Voluntário.
Preliminar de decadência - Decadência Mensal
Em relação a este tópico, sem delongas, o art. 42, § 1°, da Lei n. 9430/96 é
incisivo ao dispor que o "valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira".
Portanto, dúvida não resta que o fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa
jurídica para fins de tributação quando da existência de omissão de receita lançada por presunção
com base em extratos bancários será o mês em que houver o crédito pela instituição financeira.
Vale dizer, se um depósito foi credito do mês de fevereiro, neste mês será
considerado como fato gerador acaso se caracterize como receita omitida da tributação e sofra o
lançamento por presunção, nos termos do art. 42 da Lei n. 9430/96.
Se o fato gerador é mensal, por conseguinte, daí se conta o prazo decadencial para
a realização do lançamento, nos termos do art. 150, § 4o., do Código Tributário Nacional.
O cômputo do prazo decadencial dos tributos lançados por homologação, em
regra, é determinado pelo estresido artigo 150, § 4o, do CTN. Este mandamento especial,
todavia, é substituído pelo preceito geral do artigo 173, I, do mesmo diploma, abaixo copiado,
sempre que o contribuinte tenha se comportado dolosa, fraudulenta ou simuladamente:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; (...)”
Fl. 5419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003429/2009-86

No presente caso, como acima explicado, a omissão de receitas apurada,
ensejadora das presentes autuações, derivou de artifício ilícito da peticionaria.
Assim, o dies ad quo do lustro decadencial deve corresponder, na hipótese, ao
primeiro dia do exercício posterior àquele em que poderia ser levado a cabo o lançamento – e
não à data do o mês em que houver o crédito pela instituição financeira, como quer a requerente.
Juros SELIC
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Multa Confiscatória
Sumula 02 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar levantada e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 5420
DF CARF MF
Documento nato-digital